Tribunal: STF
Processo: AI 103590
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICES REGIMENTAIS.
SE A CAUSA FOI DECIDIDA UNIFORMIMENTE NAS INSTÂNCIA ORDINARIAS, O
VALOR DA CAUSA, PARA EFEITO DE ALÇADA, E DE, NO MINIMO, CEM VEZES O
MAIOR SALARIO MINIMO DO PAIS. A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, PARA SER
CONHECIDA COM A SÚMULA HÁ DE SER CUMPRIDAMENTE DEMONSTRADA.